Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1012711-08.2021.8.11.0000
Impetrante: H L CONSTRUTORA LTDA
Impetrado: SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por H L CONSTRUTORA LTDA, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, que indeferiu o requerimento de pagamento do contrato no 115/2013.
Sustenta a Impetrante que firmou um Contrato de Prestação de Serviços no 115/2013 com o Município de Várzea Grande, cujo objeto consistia na manutenção e melhoria do sistema viário urbano, compreendendo o valor global do contrato em quase treze milhões.
Assevera que, a dotação orçamentária constituía responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
Argumenta que, o Município de Várzea Grande cedeu o contrato para a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, remanescendo um saldo contratual na ordem de dez milhões.
Afirma que, não obstante a emissão de nota fiscal no valor de aproximadamente quatro milhões de reais, em 11/12/2014, não houve pagamento no prazo de trinta dias, motivo pelo qual, solicitou à Sinfra o pagamento.
Alega que foi instaurado processo administrativo para se apurar a legitimidade da cessão do contrato de prestação de serviços, uma vez que inexistia prévio empenho, bem como não constituía dever do Estado arcar com o custo de serviços prestados em benefício do Município.
Defende que, não obstante, num primeiro momento, a autoridade indigitada como coatora, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral do Estado, tenha autorizado o pagamento, sobreveio nova recomendação deste órgão, opinando pela compensação de valores, em razão da existência de uma ação civil pública em que a Autora figura como ré, que trata de divergência na apuração entre valores pagos e o trabalho executado, em contrato diverso ao discutido nestes autos.
Verbera que, para ser possível a compensação, é preciso o preenchimento cumulativo de requisitos, como a liquidez e exigibilidade do débito, a fungibilidade das prestações e reciprocidade das obrigações.
Argui que, em sede de contrato administrativo, não há falar em retenção de valores ou compensação de dívidas, cabendo ao credor buscar o meio adequado para solucionar eventuais inconformidades constatadas em outros processos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se ao Impetrado que não efetue a compensação administrativa. No mérito, requer a determinação de pagamento do débito devido à Impetrante, representado nas notas fiscais no 2009 e 2020.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Pretende o Impetrante, a determinação à autoridade indigitada como coatora que não promova a compensação administrativa.
Da análise dos autos, não se verifica a relevância da fundamentação.
Salvo melhor Juízo, não houve até o momento, a determinação de compensação entre créditos e débitos, uma vez que, de fato houve o indeferimento do requerimento de pagamento, com a determinação de remessa dos autos à Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias, para estudo da aplicação do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado, acerca da compensação de valores, conforme decisão id. 94598958 – p. 4.
Destarte, mostra-se prematuro determinar à autoridade coatora a abstenção da prática do ato de compensação, o que torna imprescindível o aguardo do contraditório.
Assim, compulsando os autos, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
Posto isso, não vislumbro, nesta quadra processual, primo ictu oculi, direito líquido e certo a ser amparado ou ilegalidade/abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a justificar a abstenção da prática do ato.
Por fim, registre-se que, paira fundada dúvida acerca da adequação da via eleita, uma vez que, ao que parece, a questão controvertida abrange diversos pontos e o rito do writ of mandamus não admite dilação probatória. A corroborar tal entendimento, a jurisprudência colacionada pela Autora, que se referem à casos análogos, estritamente em ações ordinárias.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator